Tribunal: STF
Processo: ARE 1487407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, §1º, LEI Nº 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO JUDICIAL. TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE.



    1- Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a transformação integral dos depósitos judiciais efetuados nos autos principais em pagamento definitivo da UNIÃO – FAZENDA NACIONAL.



    2 – O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito (STJ, AgInt no AREsp nº1.272.115, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.5.2020).



    3 - Embora reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária entre a agravante e a União quanto à incidência do PIS e da COFINS nos moldes do art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, no que se refere à base de cálculo, diante da inconstitucionalidade da alteração (STF, RE nº 357.950/RS; RE nº 585.235/MG), disso não autoriza o levantamento pela empresa agravante dos valores depositados na ação principal, sob o argumento de que, como empresa de participação desde 1998, não possui receitas operacionais.



    4 - As receitas oriundas da exploração da atividade fim da empresa, no caso, a participação em outra sociedade do grupo econômico, são receitas operacionais e devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    5 – Conforme decisão proferida no REsp 1.328.208 – RJ (Desembargadora Convocada Diva Malerbi, pub. 18/12/2012), “toda receita resultante da atividade típica da pessoa jurídica, de seu objetivo empresarial, de acordo com sua natureza e conforme previsto em seu estatuto ou contrato social, é receita operacional e integra seu faturamento, independentemente do que veio estabelecer a Lei 9.718/98. Apenas as receitas que transbordam desse enquadramento - abarcadas pela expressão "totalidade das receitas auferidas" - é que não seriam alcançadas pela legislação anterior à Lei 9.718/98”.



    6 - Nesse contexto, embora o laudo pericial afirme que a empresa agravante, durante o período exequendo, “não auferiu receitas operacionais, exceto no ano-calendário de 2000”, verifica-se, à luz dos esclarecedores fundamentos da decisão proferida no REsp 1.328.208 – RJ, que todas as receitas auferidas pela agravante desde a sua transformação em empresa de participação, em dezembro/1998, representam inegáveis receitas operacionais, pois são decorrentes da atividade típica da pessoa jurídica.



    7 - Agravo de instrumento interposto por DOCEPAR S/A desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 195, I, alínea "b", § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 585235 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 110), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 12/12/2008.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente